Tribunal: TJPA
Processo: 0811664-57.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11778 - Requerimento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0811664-57.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ADEMAR SOUSA VELOSO

FISCAL DA LEI: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADA. AFASTAMENTO SUPERVENIENTE DA JUÍZA DA CONDUÇÃO DO FEITO. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição oposta por
Ademar Sousa Veloso
, devidamente qualificado nos autos, réu na Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, contra a Juíza de Direito Blenda Nery Rigon Cardoso, então magistrada respondendo pela 11ª Vara Criminal de Belém. O excipiente alegou: (i) manipulação de fatos e provas; (ii) cerceamento de defesa por negativa de acesso a elementos probatórios, em violação à
Súmula Vinculante nº 14 do STF
; e (iii) inimizade capital, com base em representação disciplinar existente no CNJ. Requereu o afastamento da magistrada da condução do feito. A magistrada prestou informações refutando as alegações, e o Ministério Público manifestou-se pela improcedência do incidente. Posteriormente, verificou-se que a magistrada foi convocada para atuar em outra unidade do TJPA, tendo sido substituída por nova juíza designada para a unidade de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da saída superveniente da magistrada excepta da condução do processo, subsiste interesse jurídico no exame do mérito da exceção de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de suspeição possui natureza personalíssima e visa o afastamento do magistrado apontado como parcial da condução de um processo específico, sendo, portanto, incidente diretamente vinculado à atuação jurisdicional do juiz.

Com a convocação da magistrada excepta para atuar no Tribunal e a designação de nova juíza para a 11ª Vara Criminal de Belém, restou esvaziado o objeto do incidente, pois a magistrada não mais possui competência para atuar no feito.

A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do mérito da exceção, por ausência de interesse processual, tornando inútil eventual provimento jurisdicional sobre a alegada parcialidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o afastamento do magistrado excepto por remoção, promoção ou designação implica perda do objeto da exceção de suspeição, por inexistência de prejuízo atual ao excipiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Incidente não conhecido.

Tese de julgamento
:

A exceção de suspeição perdeu seu objeto, pois a magistrada apontada como parcial saiu da condução do feito, logo após a instauração do incidente, por motivo administrativo, cessando sua competência para atuar no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 135; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, EXSUSP nº 0031482-31.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.09.2011; TJ-PA, Exceção de Suspeição nº 0040114-04.2011.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14.04.2015; TJ-PA, EXSUSP nº 0000066-43.2009.8.14.0084, Rel. Des. Brígida Gonçalves dos Santos, j. 19.04.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA EXCEÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por ADEMAR SOUSA VELOSO, réu na Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401, em face da MM. Juíza de Direito, Blenda Nery Rigon Cardoso, que, à época da arguição, respondia pela 11ª Vara Criminal de Belém.

O excipiente fundamentou seu pedido na suposta parcialidade da magistrada, alegando, em síntese:
a)
manipulação de fatos e provas em suas decisões;
b)
cerceamento de defesa por negativa de acesso a elementos probatórios, em violação à
Súmula Vinculante nº 14 do STF
; e
c)
inimizade capital, evidenciada pela existência de representação disciplinar contra a juíza no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Requereu, ao final, o reconhecimento da suspeição e o afastamento da magistrada da condução do feito.

A magistrada excepta prestou informações, rechaçando as alegações e defendendo a regularidade de seus atos (ID Num. 27501809 - Pág. 6 e 27501809 - Pág. 7)

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela improcedência da exceção.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre destacar que foi verificado
nos autos da ação penal
0801174-73.2021.8.14.0401 que no
ID155453296
, a magistrada excepta, Blenda Nery Rigon Cardoso, foi convocada para auxiliar o Tribunal Pleno e as Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal, de modo que a magistrada Mária de Fátima Alves passou a responder pelos feitos da 11ª Vara Criminal de Belém, incluindo a ação penal envolvida nesse incidente.

A presente Exceção de Suspeição, embora admissível em sua origem,
perdeu supervenientemente seu objeto
, o que impede a análise de seu mérito.

O objetivo precípuo da exceção de suspeição é o afastamento de um magistrado específico da condução de um processo, quando se alega que sua imparcialidade está comprometida. Trata-se, portanto, de um incidente processual de natureza personalíssima, diretamente vinculado à figura do juiz excepto.

No caso em tela, a controvérsia girava em torno da suposta parcialidade da juíza Blenda Nery Rigon Cardoso. Contudo, a referida magistrada não mais preside o feito originário (Ação Penal nº 0801174-73.2021.8.14.0401), em razão de sua convocação para atuar em auxílio a este Tribunal.

Com o seu afastamento da unidade judiciária e a designação de uma nova juíza para responder pela 11ª Vara Criminal, a pretensão do excipiente — qual seja, o afastamento da magistrada excepta da causa — foi alcançada por via administrativa, esvaziando por completo a utilidade e a necessidade de um provimento jurisdicional sobre o mérito da suspeição.

Não há mais interesse processual no julgamento da parcialidade de uma magistrada que já não possui competência para praticar qualquer ato no processo em questão. Prosseguir com a análise das alegações seria um ato inócuo, sem qualquer efeito prático para as partes ou para a marcha processual.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer a perda de objeto da exceção de suspeição quando o magistrado excepto é removido, promovido ou, como no caso, afastado da jurisdição da causa por qualquer motivo, senão vejamos:

EMENTA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. APOSENTADORIA DO MINISTRO EXCEPTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO . ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. MOMENTO PARA OPOSIÇÃO: QUINQUÍDIO REGIMENTAL (CAUSAS PREEXISTENTES) OU PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS (CAUSAS SUPERVENIENTES). TRANSCURSO IN ALBIS DOS PRAZOS PRECLUSIVOS. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. O afastamento, por aposentadoria, do magistrado na condução do feito que gerou a arguição de suspeição implica na perda superveniente do objeto desta, porquanto o Ministro arguido, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada
. 2 . As causas de suspeição do Relator, quando preexistentes, devem ser arguidas até cinco (05) dias após a distribuição do feito (RISTF, art. 279) ou, quando supervenientes, suscitadas na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3 . A preclusão temporal, no tocante às causas de suspeição, atende os postulados da boa-fé objetiva e da lealdade processual, cujo conteúdo faz recair sobre o interessado o ônus de formular sua alegação imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daqueles que, agindo com má-fé, mantêm-se inertes, aguardando o momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo. 4. Não cabe ao arguente, por motivos de mera conveniência processual, apontar atos ou fatos ocorridos recentemente como marco temporal a ser considerado (causa formal ou aparente), quando, na realidade, todos os fundamentos de sua arguição dizem respeito a eventos anteriores (causa efetiva), em relação aos quais já se acha consumada a preclusão temporal. 5 . Agravo conhecido e não provido. (
STF - AS: 122 RS, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO . JUIZ DE DIREITO. CONDUTA SOB DESCONFIANÇA. AFASTAMENTO DO PROCESSO. REDISTRIBUIÇÃO . PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Extraiu-se dos autos que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo regimental por entender que o pedido de suspeição havia perdido o objeto diante da redistribuição do feito para outro magistrado.
De fato, como houve a redistribuição da ação penal, não há que se falar em continuidade da exceção de suspeição, ainda mais diante do fato de que a instrução processual havia apenas iniciado.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, deveria restar provado que o comportamento da magistrada teria sido parcial de modo a beneficiar uma das partes, o que não ocorreu nos autos, haja vista que a própria defesa afirma que a indisponibilidade do IP 49/2019 ocorreu para todas as partes, inclusive o Ministério Público . O fato de a magistrada ter prestado informações complementares para esclarecer um equívoco não constitui favorecimento para qualquer uma das partes ou motivo para a sua suspeição. 3. No que tange ao pleito de nulidade da audiência de instrução e julgamento do dia 14/08/2020, verifica-se que o Tribunal de origem não enfrentou o tema, razão pela qual a análise inaugural da matéria por esta Corte Superior acarretaria indevida supressão de instância. 4 . Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 753252 GO 2022/0201583-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Suspeição de magistrado. Remoção do magistrado . Perda de objeto. Preclusão. I. Caso em exame 1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de suspeição de magistrado e indeferiu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspeição de magistrado que não mais atua no processo perde seu objeto; e (ii) verificar se houve preclusão para arguição da suspeição por intempestividade e manifestação posterior ao conhecimento dos fatos . III. Razões de decidir 3.
A remoção do juiz indicado como suspeito da condução do processo há mais de três anos implica perda de objeto do incidente de suspeição.
4 . A arguição intempestiva da suspeição, após manifestações e contestação nos autos, configura preclusão, nos termos dos arts. 146 e 148, § 1º do CPC. Precedentes. 5 . Tendo o Agravante deixado de arguir o incidente após o conhecimento dos fatos que fundamentam o pedido de suspeição, deve ser reconhecida a preclusão para arguição da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145, I e IV; 146; 148, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1989494/PR, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, j. 10.09.2024; TJ-MG, Incid . 0095749-41.2022.813.0000; TJ-RS, PET 70084701986 . (
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08028101120248140000 26411267, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. RETORNO DO JUIZ TITULAR DA VARA . PREJUDICIALIDADE DA EXCEÇÃO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1 A Exceção de Suspeição é incidente cabível para afastar o juiz da causa em razão de lhe faltar capacidade subjetiva ou compatibilidade, pressuposto processual subjetivo relativo à pessoa do julgador, para apreciar e julgar imparcialmente a demanda, sendo somente cabível nas hipóteses elencadas no art. 135 do Código de Processo Civil . 2-
O fato que deu ensejo à oposição da presente Exceção de Suspeição não mais permanece haja vista que o Excepto não mais permanece respondendo pela 6ª Vara de Família da Capital, com o retorno do seu titular
. 3 - Exceção julgada prejudicada à unanimidade (
TJ-PA - EXSUSP: 00314823120088140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2011, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 23/09/2011)

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PERDA DE OBJETO - MAGISTRADO REMOVIDO PARA OUTRA COMARCA - EXCEÇÃO PREJUDICADA. -
Se o magistrado excepto foi removido para outra Comarca, afasta-se assim do feito o motivo da Exceção de Suspeição.
Portanto, prejudicado o procedimento por perda do objeto. (
TJ-PA - Exceção de Suspeição: 00196440420158140012 9999156459, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/02/2016, Câmaras Cíveis Reunidas
)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO MAGISTRADO REMOÇÃO PARA OUTRA COMARCA PERDA SUPERVENENTE DE OBJETO PREJUDICADA A EXCEÇÃO. I lncabível, no presente caso, uma análise dos fundamentos da exceção, uma vez que o excepto não exerce mais jurisdição na Comarca de Faro, em virtude do disposto na Portaria de n. 18/2010-SJ, a qual disciplina a remoção do ora Magistrado, pelo critério de antiguidade, para a Comarca de Acará (Vara Única). II -
Assim, conclui-se que o magistrado ao deixar a Comarca de Faro resultou na perda do objeto da exceção de suspeição, porquanto ensejou sua total desvinculação do processo-crime que tramita naquela comarca contra o excipiente, não praticando nenhum ato decisório a ensejar qualquer prejuízo àquele.
III
Exceção de suspeição prejudicada
por perda superveniente de seu objeto. (
TJ-PA - EXSUSP: 00000664320098140084 BELÉM, Relator.: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2010, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/05/2010

Ante o exposto, em razão da saída da magistrada excepta da condução do processo originário, por motivos administrativos,
voto pelo não conhecimento do incidente.

Sessão de Direito Penal do ano judiciário de 2026, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que leva o nome do saudoso Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares.

Belém/PA, data da assinatura digital

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 23/02/2026